Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-15.2022.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-15.2022.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VILMAR TRINDADE SOARES

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO ALMEIDA

*** E

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEQUELA. INÍCIO ANTERIOR. LIMITE AO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DEVIDA.

I – O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia (art. 86, Lei n.º 8.213/91).

II - Comprovado por laudo pericial judicial que as limitações laborais decorrem de doença ocupacional desenvolvida em meados de 2018, mostra-se indevida a retroação da DIB à data de cessação de benefício anterior sem nexo causal com o labor.

III – Havendo elementos técnicos constantes dos autos demonstrando que a limitação funcional teve início em momento anterior ao requerimento administrativo, indevida é a fixação da DIB a partir dele.

IV - O juiz, embora não adstrito à prova técnica, deve motivar de forma idônea o afastamento das conclusões periciais, sob pena de violação aos arts. 371 e 479 do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

V – Satisfeitos os requisitos autorizadores, devida é a manutenção da tutela de urgência.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º 8000505-15.2022.8.05.0050
,

da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como
Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como
Apelado
VILMAR TRINDADE SOARES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA